Tribunal: TJMT
Processo: 1028375-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028375-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA PEREIRA - CPF: 628.145.671-87 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ TECLO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ TECLO DA SILVA - CPF: 181.703.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), LUIZ TECLO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ TECLO DA SILVA - CPF: 181.703.581-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

processual civil
.
Embargos de declaração em
agravo de instrumento
.

Cumprimento de sentença. Reintegração de posse.
Omissão.

Revogação automática da liminar pelo desprovimento do recurso.
Rediscussão de matéria.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que, em Agravo de Instrumen
to, negou provimento ao recurso,
ao fundamento de ausência de legitimidade do agravante, diante da preclusão
consumativa
e da coisa julgada material decorrente do julgamento improcedente de anteriores Embargos de Terceir
o.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao destino da tutela provisória recursal;
e
(
ii
) verificar se o acórdão deixou de analisar provas relativas à posse e distinção de lotes
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

4.
O desprovimento do agravo implica revogação automática da tutela provisória anteriormente concedida, por sua natureza precária e acessória.

5.
A matéria relativa à posse já foi definitivamente decidida nos Embargos de Terceiro, incidindo a coisa julgada material e sua eficácia preclusiva (art. 508 do CPC), o que torna irrelevante a análise de novas provas.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
O desprovimento do recurso principal revoga automaticamente a tutela provisória recursal.

2
.
A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida, ainda que sob alegação de novas provas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022; 1.026, § 2º; 508.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

João
d
a Silva Pereira

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.

1028375-40.2025.8.11.0000
,

nos autos
do Cumprimento de Sentença da Ação de
Reintegração d
e Posse n. 00
30549-09.2008.8.11.0041 (Código
360414)
, em trâmite no Juízo da
6
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, à unanimidade,

negou prov
i
mento ao recurso interposto pelo

embargante
.

A decisão colegiada funda
mentou-se na premissa de que o a
gravante carecia de legitimidade para intervir no feito na qualidade de terceiro, haja vista a ocorrência de preclusão
consumativa
e coisa julgada material, decorrentes do julgamento improcedente de anteriores
Embargos de Terceiro (autos n.
25411-90.2010.8.11.0041) manejados pela mesma parte e versando sobre o mesmo objeto.

Nas
razões recursais
,
o

embargante

aponta
omiss
ões
n
o acórdão
.

Sustenta
que o julgado não se manifestou expressamente sobre o destino da tutela de urgência recursal (efeito suspensivo) anteriormente concedida, o que geraria insegurança jurídica quanto à eficácia imediata da ordem de reintegração.

Ademais, argui que o Tribunal deixou de apreciar a prova pericial e a ata
notarial colacionadas aos autos
, as quais, segundo sua tese, comprovariam que o imóvel ocupado (denominado lote 17) seria distinto daquel
e objeto do título judicial do e
mbargado, bem como a existência de posse autônoma e consolidada.

Alega, ainda, a necessidade de intimação do Ministério Público e manifestação sobre a competência da Vara Agrária.

Diante disso
,
requer
o

acolhimento

d
os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
, c
om a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de
reformar a decisão para suspender a reintegração de posse
(ID.
338144873
).

Nas contrarrazões, o
embargado

Vladimiro Amaral
d
e Sousa
sustenta que
não há omissão a ser sanada, porquanto a negativa de provimento ao agravo de instrumento acarreta, por consequência lógica e jurídica, a revogação automática da tutela antecipada precária anteriorme
nte deferida. Argumentou que o e
mbargante tenta rediscutir o mérito de matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, utilizando-se de subterfúgios para postergar o cumprimento de sentença. Destacou a má-fé processual na ocultação da demanda anterior e a impertinência da discussão sobre a prova pericial d
iante do óbice da coisa julgada.

Assim, r
equer que sejam rejeitados os embargos e aplicada
a
multa por litigância de má-fé e por recurso manifestamente protelatório, nos termos da legislação processual vigente

(ID.
341197366
).

O embargado
Luiz Teclo
d
a Silva
, embora intimado, não apresentou as contrarrazões ao recurso (ID.
339246871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
o
embargante
João
d
a Silva Pereira

interpôs

recurso de
Agravo de Instrumento
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
6ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
09
de
dezembro

de 2025,
pelo
não
provimento ao recurso interposto pel
o

embarga
nte
(ID.
335595388
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DA SILVA PEREIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença na Ação de Reintegração de Posse n. 0030549-09.2008.8.11.0041, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou pedido formulado pelo agravante, na qualidade de terceiro interessado, de suspensão do mandado de reintegração de posse e de apreciação de provas e documentos que, segundo alega, demonstrariam posse legítima e autônoma sobre o imóvel objeto da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante possui legitimidade para recorrer da decisão que indeferiu seu pedido de intervenção como terceiro interessado e se a matéria já foi objeto de coisa julgada material.

III. Razões de decidir

3. O agravante não possui legitimidade para recorrer, pois a decisão que indeferiu
sua tentativa de intervenção como terceiro
interessado transitou em julgado.

4. A alegação de que o agravante seria um terceiro alheio à lide é considerada uma fraude processual, pois a prova de que o agravante não é terceiro e de que a posse que ele defende já foi objeto de análise e rejeição definitiva nos Embargos de Terceiro n. 25411-90.2010.8.11.0041.

5. A matéria já foi objeto de múltiplas decisões judiciais, todas convergindo para o mesmo entendimento, configurando a coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de Julgamento:

"1. O agravante não possui legitimidade para recorrer por não ser parte no processo e por ter sido excluído por decisão preclusa.
2
. A matéria já foi objeto de coisa julgada material, tornando o presente recurso uma afronta direta à segurança jurídica."

Irresignad
o
,
o
embargante

interpôs
o presente recurso apontando omiss
ões
no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese,
a ausência de manifestação expressa sobre a revogação da liminar anteriormente concedida e a falta de análise da prova pericial que atestaria a divergência de lotes.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada
omissão quanto ao destino da tutela de urgência recursal
, o argumento é juridicamente frágil.

É cediço na dogmática processual civil que a tutela provisória, concedida em sede de cognição sumária (
in limine litis
), possui natureza precária e
acessória. A sua eficácia perdura apenas enquanto não sobrevier decisão de mérito, exauriente, que a confirme, modifique ou revogue.

Ao proferir o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, este colegiado substituiu a decisão monocrática provisória pela decisão colegiada definitiva no âmbito recursal.

A consequência lógica, imediata e
inafastável
do desprovimento do recurso é a revogação automática da liminar que havia conferido efeito suspensivo.

Não há necessidade de o acórdão decla
rar, em capítulo específico, a “revogação da liminar”
, pois a improcedência da pretensão recursal principal fulmina,
ipso jure
, a medida acautelatória que a resguardava.

Nesse contexto,
a ordem de reintegração de posse retomou sua exigibilidade plena no momento da publicação do acórdão que desproveu o agravo, inexistindo qualquer lacuna decisória a ser suprida.

Quanto à suposta
omissão na análise da prova pericial e da tese de distinção dos lotes
, melhor sorte não assiste ao
e
mbargante.

O
a
córdão
embargado
foi
claro
ao estabelecer que a discussão sobre a posse e a titularidade da área em questão encontra-se acobertada pela coisa julgada material.

O Tribunal
consignou expressamente que o e
mbargante já
havia manejado, adequadamente,
Embargos de Terceiro
(autos n.
25411-90.2010.8.11.0041)
,
para discutir sua posse e a localização do imóvel, tendo sido derrotado em decisão transitada em julgado.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, disciplinada no artigo 508 do Código de Processo Civil, estabelece que
“
transitada em julgado
a
decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”
.

Se a pretensão do
e
mbargante (defesa de sua posse) já foi rejeitada em definitivo, torna-se irrelevante, para fins deste julgamento, qualquer nova prova pericial, ata notarial ou argumento sobre a numeração dos lotes (12 ou 17) que ele pretenda introduzir nesta fase de cumprimento de sentença.

Oportuno transcrever os seguintes trechos do acórdão embargado:

“
Verifica-se que o agravante alega não ter integrado qualquer dos polos da ação possessória originária e que sua posse foi reconhecida em ata notarial e outros documentos.
No entanto, conforme consta nos autos, o agravante e seu irmão Jovino Pereira da Silva já haviam oposto Embargos de Terceiro (autos n. 25411-90.2010.8.11.0041) contra a decisão de reintegração de posse, que foi julgada improcedente, com trânsito em julgado.

A alegação de que o agravante seria um terceiro alheio à lide não é verdadeira, pois a prova de que o agravante não é terceiro e de que a posse que ele defende já foi objeto de análise e rejeição definitiva nos Embargos de Terceiro.

Além disso, o juízo de origem já havia decidido sobre a ilegitimidade do agravante para intervir no feito, e essa decisão transitou em julgado.
Portanto, o agravante não possui legitimidade para recorrer.
”

Saliente-se que o
Judiciário não pode, a
pretexto de analisar “documentos novos”
, permitir a reabertura de uma discussão fática já
atingida
pela coisa julgada.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte quando já encontrou motivo su
ficiente para fundar a decisão –
no caso, a barreira intransponível da coisa julgada e da preclusão
consumativa
.

Nota-se

que o
e
mbargante utiliza os
aclaratórios
como instrumento de resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial.

A insistência em teses já refutadas, a omissão quanto à existência de demanda anterior idêntica e a interposição deste recurso
que não aponta vício real, mas sim inconformismo com o resultado, tangencia a conduta processual procrastinatória.

Tal proceder desafia os deveres de lealdade e boa-fé que devem nortear a atuação das partes em
J
uízo e a cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão, mas mera inconformidade dos
embargante
s
com o entendimento adotado por esta
e
. Câmara. O que se busca, em verdade, é
a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação
.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Contudo
, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Assim sendo, entendo que
o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

Por fim, no que concerne ao pleito sancionatório formulado em contrarrazões, a pretensão não merece acolhimento, ao menos nesta ocasião.

Conquanto
a insistência em teses já exaustivamente refutadas e a oposição de recurso que flerta com o mero inconformismo possam, em tese, caracterizar abuso do direito de defesa, o manejo dos primeiros embargos de declaração ainda se situa na esfera do legítimo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, demanda a demonstração inequívoca do dolo processual, do intuito de deliberadamente retardar o trâmite processual, o que deve ser aferido com cautela,
sob pena
de inibir o exercício da advocacia e o acesso à jurisdição.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.
”
(TJMT, AC

1045669-16.2024.8.11.0041,
Rel.ª Des.ª
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j. 17/12/2025).

Advirto, todavia, que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

Deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do
CPC, porém, fica advertido o embargante
acerca da possibilidade de imposição da penalidade pecuniária, nos termos da legislação processual vigente, em caso de reiteração de embargos meramente protelatórios ou caracterizados por abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026